Tribunal: TJMT
Processo: 1019777-52.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019777-52.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO ALVES BARROS - CPF: 052.040.461-00 (RECORRIDO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – ERRO NA INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL – DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADO – NULIDADE DO TAD – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado que o impetrante que não participou da venda do objeto indicado no Termo de Apreensão e Depósito deve ser concedida a segurança para declaração de nulidade do documento.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por João Alves Barros, contra o ato de Antônio Affonso Xavier de Serra Pinto e Delegado Geral da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso que concedeu a segurança para tornar nulo o lançamento do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº. 1129001-8 em nome do impetrante, bem como os efeitos dele decorrentes.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria de Justiça opinou, Id. 59572476, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
J
oão Alves Barros
, contra o ato do
A
ntônio Affonso Xavier de Serra Pinto e Delegado Geral da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
que concedeu a segurança
para tornar nulo o lançamento do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº.
1129001-8
no nome do impetrante, bem como os efeitos dele decorrentes.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, ora apreciada na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

A matéria do reexame não implica em maiores digressões, referindo-se a um equívoco na confecção do Termo de Apreensão em razão da lavratura de um anterior em nome do impetrante.

Com relação a preliminar de inadequação da via em virtude da necessidade de dilação probatória, tal questão confunde-se com o mérito devendo ser analisada em conjunto.

Pois bem.

Narra o impetrante que em
30.05.2017, foi surpreendido ao receber a Notificação de Omissos nº. 187665/1660/68/2017, momento em que teve o conhecimento de que foi confeccionado o Termo de Apreensão e Depósito nº. 1129001-8, lançando seu nome como remetente, ao invés do leiloeiro Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro.

O juízo de primeira instância concedeu a ordem por entender que restaram comprovados o direito líquido e certo do impetrante a fim de anular o Termo de Apreensão de Depósito lançado em seu nome como remetente.

Consta dos autos que o impetrante é leiloeiro público oficial e no dia da autuação promoveu um leilão de bens que teve como objetos os seguintes bens: a) Lote 07: 01 Colheitadeira TC59, série SF938, chassis 19344, com plataforma de 23 pés, ano 2004; e b) Lote 19: 01 Colheitadeira TC57, chassi/série Y4C520873 e 57GHFS00049, com plataforma, ano 2004, que foram apreendidos na Unidade Fazendária do Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes – MT/MS), sob o fundamento de que estavam desacompanhados de documentação fiscal.

Verifica-se por meio da Nota de Arrematação nº. 79657 (id. 8276029), que a venda da “Colheitadeira New Holland TC59, série 2F4577, chassi 16964, com plataforma Z54499, em chassi 17226”, objeto do termo de apreensão em comento, foi operacionalizada pelo leiloeiro oficial Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro.

Nesses termo bem pontuou o parecer do douto procurador de Justiça ao asseverar que "

Assim, resta comprovado o equívoco pois na mesma data e local da confecção do referido termo o impetrante teve outros bens de sua procedência apreendidos o que pode ter ocasionado o erro uma vez que não teve qualquer participação na venda da colheitadeira objeto do Termo de Apreensão questionado.

Nesses termos bem pontuou o parecer do douto procurador de justiça
“na data que menciona, o Impetrante, leiloeiro oficial do Estado de Goiás, foi notificado de lançamento tributário decorrente do referido TAD, emitido sobre operação de transporte de máquina agrícola adquirida em leilão virtual de que nem ao menos participara.”(Id. 59572476)

Diante de tais considerações,
ratifico
a sentença a fim de manter a sentença que concedeu a ordem no sentido de anular o Termo de Apreensão e Depósito nº 1129001-8 lavrado em desfavor do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021